Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATUAÇÃO EM TURMA ESPECIAL. CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO.

1. Faz jus à percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, de natureza propter laborem, o professor de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (Lei 5.105/2013, art. 19).

2. No caso, em que pese a recorrente afirmar que preenchia os requisitos para a percepção da GAA, pois atuava em regência de classe com alunos em processo de alfabetização, verifica-se do acervo probatório (processo administrativo n. 00080-00204862/2019-30), que a regência não se dava em sala de aula regular, seriada, e sim em classe especial, de caráter temporário, juntando a autora documentos relacionados ao desenvolvimento de atividades pedagógicas, para fins de inclusão educacional de aluno com TGD (Transtorno Global de Desenvolvimento), que não justificam o recebimento da rubrica, por não se enquadrar na hipótese legal citada e conforme consignado na sentença recorrida.

3. Assim sendo, ante a ausência de demonstração da atuação em turmas de alfabetização regular, no período vindicado, a autora/recorrente não faz jus a percepção de Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA. (Acórdão 1203409, 07043847520198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019).

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.